Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711378-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0709361-59.2022.8.07.0001, em que contende com o ESTADO DE GOIÁS. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 34392652, com a remessa à Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator